Tribunal: TJSP
Processo: 2134307-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2004 e 2005 - Exceção de Pré-executividade rejeitada. 1) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza. 2) Impugnação do valor da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2004 e 2005 - Exceção de Pré-executividade rejeitada. 1) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza. 2) Impugnação do valor da multa - Alegações de caráter confiscatório e desproporcionalidade afastadas. 3) Alegação ilegalidade dos índices de juros e correção monetária por superarem a SELIC - Matéria controvertida - Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução. Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134307-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AR AR
CONDICIONADO E UTILIDADES INDUST, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37120
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134307-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: AR AR CONDICIONADO E UTILIDADES INDUST
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos
exercícios de 2004 e 2005 - Exceção de Pré-executividade
rejeitada. 1) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa -
Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução -
Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do
CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e
certeza. 2) Impugnação do valor da multa - Alegações de caráter
confiscatório e desproporcionalidade afastadas. 3) Alegação
ilegalidade dos índices de juros e correção monetária por
superarem a SELIC - Matéria controvertida - Necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser
remetida aos embargos à execução. Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por AR AR CONDICIONADO E UTILIDADES
INDUST em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 136/138, proferida pelo MM. Juiz Felipe de Melo
Franco, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a
alegação de nulidade das CDAs pela generalidade da origem e
fundamentos legais, ilegalidade da multa de mora e pela aplicação da
Lei no 13.918/2009.
Sustenta o agravante a nulidade da CDA por não
preencher os requisitos do art. 202, do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80,
não indicando a origem e a forma de cálculo. Alega, ainda, a ilegalidade
da multa por ser desproporcional e dos índices de correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
3
juros de mora por superarem a SELIC.
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela
recursal pleiteada (fls. 145/146).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 22/24), com
contraminuta às fls. 152/161.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.

1) Da nulidade das CDA
Com efeito, não há que se falar em nulidade das
certidões de dívida ativa, pois as CDAs atenderam aos pressupostos legais
insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo
aptas a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais
se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois
colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro.
Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação a
eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em
conta a efetividade do processo e o principio da instrumentalidade dos
atos, não tem mais espaço o formalismo exacerbado que em nada
contribui para a aplicação da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
4
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que
a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do STF,
colacionado por Humberto Teodoro Júnior.
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag
1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da instrumentalidade dos
atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na Certidão de
Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do
direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se
cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja devidamente
demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA não
comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do direito de
defesa, tanto que o agravante pôde identificar com precisão o que lhe
estava sendo exigido.
Verifica-se, ainda, que consta nas CDAs que “sobre o
débito incidem multa, atualização monetária pelo IPCA, juros de 1% ao
mês, além de custas, honorários e demais despesas. (Leis Municipais
13.275/02 e 13.476/02)”, ou seja, indica a legislação aplicada para o
cálculo dos juros de moa e demais encargos, além de discriminar o valor
do débito e da multa (fls. 26/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
5
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário
Nacional.
2) Da multa
No que tange ao valor da multa, o Supremo Tribunal
Federal já firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido, consoante
ementa que se encontra vazada nos seguintes termos:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA
NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que
ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de
24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui
caráter confiscatório multa moratória aplicada com
base na legislação pertinente no percentual de 40% da
obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (RE 400927 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013).
Assim, considerando que in casu as multas foram
aplicadas
no
percentual
de
20%,
reputa-se
ausente
o
caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
6
confiscatório.b
3) Da alegação de que os índices de correção
monetária e juros de mora superam a SELIC
Quanto à alegação de ilegalidade dos índices de juros
e correção monetária por superarem à SELIC, ressalta-se que a Turma
Julgadora entende pela impossibilidade do exame dessa matéria em sede
de exceção de pré-executividade, entendimento este que, doravante,
passa-se a adotar.
Também contribui o fato da existência de norma
municipal que dispõe sobre a forma de cálculo dos juros, tornando
necessário realizar um confronto mediante uma cognição mais alargada
com o Código Tributário Nacional e decisões das instâncias superiores.
Isto porque, funda-se este entendimento sob o prisma
de que exceção de pré-executividade tem seu uso restrito a matérias de
ordem pública e a questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o
insucesso da execução aforada, o que se encontra em consonância com
a Súmula 393 do STJ, in verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória”
(Primeira
Seção,
julgado
em
23/09/2009,
DJe
07/10/2009).
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134307-56.2020.8.26.0000
7
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à
ampla defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, a agravante sustenta a ilegalidade
dos índices de juros e correção monetária que superam à taxa SELIC.
Tal matéria, todavia, diz respeito ao mérito da
cobrança e por isso exigem um maior aprofundamento e dilação
probatória, o que somente é possível em sede de embargos à execução.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
decisão
agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)